Tribunal: TJPA
Processo: 0005355-43.2014.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005355-43.2014.8.14.0031

APELANTE: DIEGO PERES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa do ofendido, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, inciso IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por DIEGO PERES DA SILVA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única de Moju/PA, em 25.11.2021 (Num. 10355070 - Pág. 1/Num. 10355071 - Pág. 4), nos autos da Ação Penal nº 0005355-43.2014.8.14.0031 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV do CP, tendo como vítima o nacional Marcos Vinicius Souza e Souza, sem que lhe fosse dada chance de defesa.

Em suas razões recursais (Num. 10355074 - Pág. 1/6), o recorrente impugna a capitulação da conduta na sentença de pronúncia, pois entende que não restou provada a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP, consistente no meio que inviabilizou a defesa da vítima. Entende que a conduta deveria ser desclassificada para o crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP.

Em contrarrazões de Num. 10355078 - Pág. 1/4, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em decisão de 09.02.2022 (Num. 10355079 - Pág. 1), o juízo de origem realizou juízo de retratação, mantendo a decisão impugnada em sua íntegra.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer sob o Num. 13830926 - Pág. 1/7, opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I – Do mérito Recursal – Da desclassificação da conduta para homicídio simples.

Segundo narra a peça acusatória, o acusado Erenildo teria encomendado o assassinato da vítima Marcos Vinícius Souza e Souza, pelo fato deste estar lhe enganando na venda de entorpecentes. Então, na data dos fatos, o acusado Diego, juntamente com o nacional de apelido “Baixinho” (não identificado nos autos), foram à casa da vítima e a chamaram, a pretexto de comprar drogas, iludindo-a. Ao sair, a vítima foi alvejada por tiros de revólver, evoluindo a óbito, sem qualquer chance de defesa (Num. 10354875 - Pág. 1/4).

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, pois o crime teria sido cometido sem que fosse dada à vítima qualquer chance de defesa, pois teria sido “
atraída para o lado de fora/lateral da casa pelo acusado, a quem conhecia, a pretexto de negociar a venda de drogas, evidenciando que o agressor valeu-se de ardil que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tomando-a de surpresa”
(Num. 10355071 - Pág. 1).

Pois bem. Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

No caso em tela, tem-se a prova da materialidade da morte da vítima Marcos Vinicius de Souza e Souza por meio do laudo de
Num. 10354873 - Pág. 4/5, no qual é atestado o óbito da vítima por tamponamento cardíaco por lesão cardíaca por ferimento de projétil de arma de fogo, causada por ação pérfuro-contundente.

Quanto à autoria, tem-se a pluralidade de depoimentos, das testemunhas Cintia Melo de Souza - tia da vítima (Num. 10354954 a Num. 10354905), Rodrigo Pereira Beckman (Num. 10354906 a Num. 10354912), Josiane Beckman Farias (Num. 10354913 a Num. 10354927) e Erivaldo da Conceição (Num. 10354930 a Num. 10354953),

a indicar o recorrente como provável co-autor ou ainda partícipe do crime, portanto restou atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria.

No que diz respeito especificamente à qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, relativa à impossibilidade de defesa pelo ofendido, tenho que a
relação de conhecimento mantida entre vítima e o acusado
, confessada por este (que disse que foi ao local pois a vítima lhe vendia drogas) e confirmada pela esposa daquela (que disse que os dois se “enxergavam”, ou seja, que eram conhecidos de vista, assim como que se falavam quando se viam), aparenta ter feito parte do
iter criminis,
sendo possivelmente utilizada como meio de facilitar o acesso à vítima, que ao vê-los, teria os chamado para ingressar no imóvel, num contexto de vulnerabilidade, eis que abriu acesso a seu lar, demonstrando que confiava naqueles. Diante disso, embora ainda não se possa falar em juízo de certeza quanto à ocorrência da circunstância qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, entendo que existe suporte probatório para que a pronúncia pelo crime qualificado seja mantida.

Isso porque a jurisprudência á pacífica no sentido de que
a decisão de pronúncia consiste somente em juízo de admissibilidade da acusação, motivo porque circunstâncias qualificadoras ou de aumento de pena somente podem ser desconsideradas quando totalmente e cabalmente rechaçadas na instrução preliminar, do contrário, havendo indícios a seu favor, elas hão de ser mantidas e somente valoradas pelo juízo natural da causa, que será o Tribunal do Júri. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ATAQUE DE INOPINO E DISCUSSÃO BANAL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Na fase da pronúncia, o decote de qualificadoras só pode ocorrer se forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer apoio nos autos, arbitrarias.
Havendo indícios de que o réu cometera a infração após discussão banal, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis, que atingida quando bêbada e de forma inesperada mediante golpes de faca, é admissível a manutenção das referidas qualificadoras, que deverão ser analisadas mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa. (TJ-MT - RSE: 10171771620198110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121 § 2º, I e IV C/C ART. 14, II DO CP – PRONÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVE TRAZER APENAS MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO PODENDO ADENTRAR AO MÉRITO DA QUESTÃO, QUE É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA QUE DEVE SE CONSTITUIR COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM O CONDÃO DE EXAURIR AS TESES PROBATÓRIAS, O QUE DEVERÁ SER REALIZADO SOBERANAMENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO QUE SÓ SE MOSTRA POSSÍVEL QUANDO SE APRESENTAREM DIVORCIADOS DO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS NA DENÚNCIA – ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA PELO DO TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – A decisão de pronúncia encontra supedâneo na comprovação da materialidade do crime e na existência de indícios da autoria; II – No momento de pronúncia, não se exige o grau de certeza que inspire uma decisão definitiva sobre o mérito da persecução penal, até porque a responsabilidade criminal será aferida pelo Conselho de Sentença; III – Restando provada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do recorrente mediante conjunto probatório, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação, sem o condão de exaurir as teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri; IV – In casu, tem-se que o magistrado de origem, ao considerar presentes a comprovação da materialidade e os indícios da autoria dos crimes em questão, fundamentou sua compreensão nas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, onde sua inconsistência é reconhecida de plano o que não se verifica na hipótese dos autos;
Recurso Improvido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 201900338190 nº único0000094-64.2017.8.25.0006 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 28/01/2020) (TJ-SE - RSE: 00000946420178250006, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 28/01/2020, CÂMARA CRIMINAL)

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO QUE NÃO EXIGE CERTEZA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DECOTE INVIÁVEL. QUALIFICADORA POSTA NA DENÚNCIA E MANTIDA NA PRONÚNCIA. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. PRONÚNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Para a sentença de pronúncia do acusado, basta, apenas, a existência da prova da materialidade do fato e dos indícios suficientes de sua autoria, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Sinédrio Popular. 2. O pedido de absolvição sumária, com base na tese de legítima defesa, em que demanda o revolvimento das provas colhidas na instrução criminal, conduz ao mérito e, na pronúncia, não há julgamento de mérito, cujo mister compete ao juiz natural do Júri Popular.
3. A fase da pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de hesitação, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa, ainda mais pelo fato de a situação sub examine não se tratar de um decreto condenatório, que exige juízo de certeza (...)
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007530220198150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 18-02-2020) (TJ-PB 00007530220198150000 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmara Especializada Criminal)

(Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023